Tribunal: TJPA
Processo: 0814299-16.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 8828 - Jurisdição e Competência
Data de julgamento: 2024-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0814299-16.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: PAULO GUILHERME DANTAS RIBEIRO

AGRAVADO: EQUATORIAL TRANSMISSORA 7 SPE S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. LINHA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. INTERESSE PÚBLICO. NATUREZA DO IMÓVEL. IMÓVEL RURAL. CRITÉRIO DE DESTINAÇÃO DO BEM. PRECEDENTES STJ. PERÍCIA JUDICIAL SATISFATÓRIA. PREVALÊNCIA DO LAUDO PERICIAL. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. RESOLUÇÃO TJPA Nº 018/2005-GP, ART. 3º. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. RECURSO DESPROVIDO
.

1.

A controvérsia recursal envolve o acerto da decisão do Juízo
a quo
que, na Ação de Constituição de Servidão Administrativa, indeferiu o pedido de reconhecimento de incompetência da Vara Agrária da Região de Castanhal para atuar no feito;

2.

O Agravante, cuja propriedade é afetada pela servidão administrativa para a construção do projeto intitulado “Linha de Transmissão Vila do Conde – Marituba C1, circuito simples”, contesta a competência da Vara Agrária para processar o feito originário, sob a alegação de que os imóveis são de natureza urbana;

3.

A Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra) estabelece, para efeitos legais, que imóvel rural é aquele destinado à exploração agrícola, pecuária ou agroindustrial, independentemente de sua localização. O critério da destinação econômica é fundamental para a classificação do bem como urbano ou rural, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça;

4.

O laudo pericial presente nos autos de origem, respaldado na legislação e na metodologia científica, concluiu que os imóveis em questão, em razão de sua finalidade, são de natureza rural. Essa conclusão foi ratificada diante da ausência de elementos contestatórios apresentados pelo agravante;

5. Os documentos apresentados pelo Agravante, como o registro de imóveis e a Certidão da Divisão de Obras do Município, não são suficientes para determinar a natureza urbana dos imóveis, uma vez que a mera localização em área de expansão urbana não é determinante para tanto;

6.

O simples fato de os imóveis estarem em área de expansão urbana, não os transmudam em imóveis urbanos, somente sinaliza que podem ser, em algum momento, propensos ao uso urbano, o que não obsta que continuem sendo destinados ao uso rural;

7.

A questão discutida nos autos atrai a competência da Vara Agrária, uma vez que se relaciona à constituição da servidão administrativa em área rural. Além disso, há evidente interesse público devido à finalidade da servidão, que envolve o fornecimento de energia elétrica;

8.
Assim sendo, considerando que, no caso em exame, a área destinada à constituição da servidão administrativa é de natureza rural e evidenciado o interesse público envolvido, é inquestionável que a competência para processar e julgar o feito originário recai sobre a Vara Agrária de Castanhal.

9. Recurso desprovido. Decisão mantida.

Vistos, etc.,

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer e negar provimento ao recurso de agravo de instrumento
, nos termos do voto da Relatora. Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Plenário da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e cinco dias do mês de março do ano de dois mil e vinte e quatro.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por
PAULO GUILHERME DANTAS RIBEIRO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Agrária da Região de Castanhal, nos autos da
AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA COM PEDIDO LIMINAR

(0801105-40.2018.8.14.0015)
, proposta por
EQUATORIAL TRANSMISSORA S.A.

Relatando os eventos, a empresa agravada manejou a mencionada ação, alegando ser concessionária de serviço público de transmissão de energia elétrica conforme estipulado pelo Contrato de Concessão nº 20/2017, firmado com a ANEEL em 10/02/2017.

Na petição inicial, indicou que o poder concedente emitiu a Resolução Autorizativa nº 6.550, de 31/07/2017, com o propósito de declarar como de utilidade pública, para fins de servidão administrativa, a faixa de terra necessária à passagem do empreendimento em questão, seguindo critérios de menor prazo possível para sua implementação.

Em virtude disso, alegou ser responsável por todos os estudos e trabalhos necessários para a construção, operação e manutenção de projetos de transmissão de energia elétrica, situados no Estado do Pará, incluindo o projeto “Linha de Transmissão Vila do Conde – Marituba C1, circuito simples, 500 kV”, o qual trata a ação.

Afirmou que a construção dessa linha de transmissão, além de fazer parte do projeto básico de empreendimento público, é de vital importância para o desenvolvimento regular do programa de fortalecimento e modernização do sistema de transmissão de energia nacional, de acordo com as diretrizes do Governo Federal. Segundo a empresa autora, trata-se de um empreendimento de grande porte que visa assegurar segurança energética e modicidade tarifária à população consumidora de energia elétrica.

Por conseguinte, argumentou que, por meio dos esforços realizados junto aos imóveis afetados pela passagem da Linha de Transmissão, foi possível constituir as áreas de servidão mediante indenizações pagas de maneira amigável. No entanto, em uma minoria desses imóveis, incluindo os da parte requerida (agravante), não foi possível chegar a um acordo, o que justificou a propositura da presente demanda.

Destacou que, conforme os padrões estabelecidos pela ABNT, foi calculado o valor de R$ 798.040,93 (setecentos e noventa e oito mil e quarenta reais e noventa e três centavos) como a justa indenização devida ao requerido para a constituição da servidão administrativa de que tratam os autos.

Ainda, aduziu haver urgência na realização do empreendimento, razão pela qual requereu a imissão liminar na posse dos imóveis. No mérito, pugnou pela procedência do pedido.

Por sua vez, o Juízo singular deferiu o pedido liminar nos termos pretendidos (ID nº 6265942 – autos originários).

Na sequência, o requerido PAULO GUILHERME apresentou nova petição nos autos, ocasião em que propôs o chamamento do feito à ordem para o enfrentamento dos seguintes pedidos: 1) incompetência do Juízo agrário para o processamento e julgamento do feito; 2) reconhecimento da falta de interesse de agir do Ministério Público para a lide; 3) desconsideração da petição que concordou com os valores propostos como honorários periciais; 4) a desnecessidade de realização de perícia técnica, ao passo em que pugnou pelo aproveitamento de laudo pericial produzido em outra ação judicial; e 5) julgamento antecipado do mérito.

O Juízo
a quo
proferiu decisão indeferindo os pedidos mencionados. Colaciono o trecho da decisão contra qual o recorrente insurge-se:

“(...) O requerido PAULO GUILHERME aduziu que a fixação do imóvel como sendo urbano ou rural
depende da definição dada pelo Município
em que localizado o imóvel, e que o imóvel objeto da lide encontra-se inserido em área urbana, recolhendo IPTU, situando-se no município de Belém e em sua região metropolitana; pelo que requer o reconhecimento da incompetência do juízo especializado de Castanhal para processar e julgar o feito.

O pedido não merece acolhimento.

Isto porque, a competência da Vara Agrária é extraída das disposições do artigo 126 da Constituição Federal de 1988, do artigo 167 da Constituição do Estado do Pará de 1989, da Lei estadual n.º 5.008/1981 e da Resolução n. 018/2005-GP, Egrégio Tribunal de Justiça do Estado.

Assim, nos termos do art. 3º da Resolução n. 018/2005-GP: “na competência das Varas Agrárias também se incluem as ações de desapropriação e de constituição de servidões administrativas em áreas rurais”. Grifei. Ademais, nos termos do art. 1º, I, 04, a Região Agrária de Castanhal abrange os municípios de Belém e Ananindeua, locais da área serviente.

Como se vê, tratando-se a lide de ação de constituição de servidão administrativa, resta configurada a competência dessa vara agrária especializada para o escorreito processamento e consequente julgamento do feito.

Com relação à alegação de que o imóvel seria urbano e não rural, sem razão o requerido, na medida em que, diversamente do quanto assentado por esse, o critério a ser utilizado para distinguir o imóvel rural
do urbano
é o da destinação dada ao mesmo, em detrimento do critério de localização (art. 4º, I, do Estatuto da Terra e Tema 174 do STJ).

A área serviente, muito embora esteja localizada em área alegada como urbana, possui grande dimensão, reunindo, assim, característica nitidamente rústica, ou seja, não é urbanizada; o que conduz à conclusão de que se trata de área com aptidão à destinação rural, fato que atrai a competência para processamento e julgamento do feito à este juízo.

Ademais, eventual recolhimento de IPTU referente à mesma não tem o condão de descaracterizar a área como rural para fins de afastamento da competência deste juízo especializado.

Ante o exposto, INDEFIRO a alegação de incompetência do juízo.
(...)”

Inconformado, o recorrente interpôs o presente recurso (ID nº

11333908 - Pág. 1).

Nas razões do recurso, o advogado da parte recorrente destaca, em síntese, que a definição do imóvel como urbano ou rural depende da classificação estabelecida pelo Município em que se localiza o imóvel.

Argumenta que as áreas servientes têm inscrições imobiliárias indicando que estão em área urbana, uma vez que o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) incide apenas sobre imóveis na zona urbana do Município.

Sustenta que o Juízo de primeira instância equivocadamente utilizou o julgado do Tema 174 do STJ para rejeitar a alegação de incompetência, pois a tese firmada no tema trata da aplicação do Imposto Territorial Rural (ITR) quando um imóvel urbano é utilizado para atividades agrárias, cenário não aplicável ao caso em questão.

Afirma que, ao adotar o mesmo critério de destinação utilizado na decisão recorrida, os imóveis em questão podem ser considerados urbanos, pois não há comprovação de sua utilização para atividades agrárias.

Além disso, destaca que o art. 3° da Resolução n. 018/2005-GP estabelece a competência das varas agrárias apenas para ações que envolvem áreas rurais, não sendo suficiente a mera classificação como Servidão Administrativa para vincular a competência à Vara Agrária.

Assim, requer o provimento do recurso para que seja reconhecida a incompetência da Vara Agrária da Região de Castanhal para processar e julgar a matéria dos autos.

Devidamente intimada, a agravada, ofertou contrarrazões ao recurso interposto, pugnando o seu desprovimento (ID nº 13298901 - Pág. 1).

Encaminhado os autos ao Órgão Ministerial, o ilustre Procurador de Justiça Dr. Waldir Macieira da Costa Filho se manifestou pelo desprovimento do recurso (ID nº 14344089 - Pág. 6).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente Agravo de Instrumento, nos termos do art. 1.015 do Novo Código de Processo Civil.

Inicialmente, é relevante ressaltar que da Ação de Constituição de Servidão Administrativa nº 0801105-40.2018.8.14.0015, surgiram tanto o atual agravo quanto o Agravo de Instrumento nº 0806769-29.2020.8.14.0000, ambos relacionados ao mesmo projeto energético, configurando, assim, uma conexão intrínseca entre eles.

Diante desse cenário, considerando que os agravos em questão compartilham a mesma matéria recursal (competência do juízo), julgo pertinente a reunião dos processos para decisão conjunta, conforme preceitua o § 1º do art. 55 do Código de Processo Civil (CPC).

Como anteriormente relatado, a Agravada está executando um programa de desimpedimento fundiário para a construção, operação e manutenção do projeto intitulado “Linha de Transmissão Vila do Conde – Marituba C1, circuito simples”. Este projeto visa interligar a Subestação Vila do Conde à Subestação Marituba, abrangendo os municípios de Barcarena, Acará, Belém e Ananindeua.

Dentre os imóveis afetados por esse programa, destaca-se a propriedade do Agravante, que possui uma área de 10,1600 hectares de terras, correspondente aos terrenos denominados "Conceição" e "Santo Antônio". Estes imóveis estão registrados nas Matrículas de ns. 16.042 e 16.043, do 2° Ofício de Registro de Imóveis de Belém.

O agravante busca o reconhecimento da incompetência da Vara Agrária da Região de Castanhal para processar e julgar a matéria dos autos, alegando que os imóveis afetados pela servidão são de natureza urbana.

Assim, cinge-se a controvérsia recursal acerca do acerto ou não da decisão proferida pelo Juízo
a quo
que, nos autos da Ação de Constituição de Servidão Administrativa, indeferiu o pedido de reconhecimento de incompetência do Juízo de Direito da Vara Agrária da Região de Castanhal.

Pois bem.

Como é cediço, há dois critérios para orientar a classificação dos bens imóveis no que tange à sua natureza, quais sejam: (i)
o da localização
e (ii)
o da destinação.
Ocorre que se levasse em consideração tão somente o critério de localização, coincidiria sempre o imóvel rural em zona rural, e o imóvel urbano em zona urbana.

Por outro lado, se o julgador se orientar pelo critério de destinação, ocorrerá que um imóvel mesmo localizado em zona urbana, poderá ser rural, e vice e versa. Para tanto, a Lei nº 4.504/64 (Estatuto da Terra), preocupou-se em definir o que é imóvel rural, fazendo-o nos seguintes termos:

Art. 4º Para efeitos desta lei, definem-se:

I – Imóvel rural, o prédio rústico, de área contínua,
qualquer que seja a sua localização
, que se destine a exploração extrativa agrícola, pecuária ou agroindustrial, quer através de planos públicos de valorização, quer através da iniciativa privada.

Dessa forma, a mera localização da área não é suficiente para determinar a sua natureza – se urbano ou rural – devendo ser identificado para tanto o critério da utilização e destinação econômica.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça consolidou orientação de que o
critério da destinação

se revela fundamental para definir a classificação do bem como urbano ou rural, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL E ADMINISTRATIVO - AÇÃO RESCISÓRIA - DESAPROPRIAÇÃO PARA FIM DE REFORMA AGRÁRIA - DEFINIÇÃO DA NATUREZA DA ÁREA DO IMÓVEL - FINALIDADE ECONÔMICA.

1. É a municipalidade que, com base no art. 30 da Constituição Federal/88, estabelece a sua zona rural e a sua zona urbana, observado por exclusão o conceito apresentado pelo Estatuto da Terra (Lei 4.504/64) para imóvel rural para definir os imóveis urbanos.

2. Apesar de o critério de definição da natureza do imóvel não ser a localização, mas a sua destinação econômica, os Municípios podem, observando a vocação econômica da área, criar zonas urbanas e rurais. Assim, mesmo que determinado imóvel esteja em zona municipal urbana, pode ser, dependendo da sua exploração, classificado como rural.

3. O acórdão rescindindo reformou o julgado do Tribunal de Justiça de Goiás para considerar o imóvel desapropriado como sendo urbano e rural quando o correto, segundo o art. 4º da Lei n. 4.504/64 (Estatuto da Terra), seria somente rural em virtude de sua finalidade econômica.

4. A destinação dada à terra era de exploração extrativa agrícola, que não pode ser afastada em razão de mero loteamento formalizado na Prefeitura local, mas não implementado na prática.

5. Ação rescisória procedente.

(AR 3.971/GO, Rel. Ministra
DENISE ARRUDA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em

24/02/2010
, DJe
07/05/2010
).

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. IPTU. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO EVIDENCIADO. CLASSIFICAÇÃO DO IMÓVEL. DEFINIÇÃO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO A PARTIR DA LOCALIZAÇÃO E DA DESTINAÇÃO URBANA DO IMÓVEL. REVISÃO DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE.

(...)

2. A propriedade, o domínio útil ou a posse de imóvel estão sujeitos à incidência do IPTU ou do ITR, a depender da classificação do imóvel considerado, em urbano ou rural.
Para essa finalidade, a Primeira Seção, em sede de recurso especial repetitivo (art. 543-C do CPC), decidiu que, "[a]o lado do critério espacial previsto no art. 32 do CTN, deve ser aferida a destinação do imóvel, nos termos do art. 15 do DL 57/1966" (REsp. 1.112.646/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 28/8/2009).

(...)

4. Agravo regimental não provido.

(AgRg no AREsp. 259.607/SC, Rel. Ministro
BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA
,
julgado em

11/06/2013
, DJe 17/06/2013).

Com efeito, tal interpretação se coaduna com o entendimento doutrinário de Oswaldo Opitz e Silvia Opitiz
[1]
que assim expressa:

“Não é a situação do imóvel que qualifica o prédio em rústico ou urbano, mas a finalidade natural que decorre de seu aproveitamento; portanto, prédio urbano é toda a edificação para moradia de seu proprietário, e prédio rústico todo aquele edifício que é construído e destinado para as coisas rústicas, tais como todas as propriedades rurais com suas benfeitorias, e todos os edifícios destinados para recolhimento de gados, reclusão de feras e depósitos de frutos, ou sejam construídos nas cidades e vilas, ou no campo.”

Ao examinar os documentos presentes nos autos, verifica-se que o registro de imóveis anexado no ID nº 11334672 - Pág. 1, não evidencia a natureza urbana dos imóveis. Além disso, embora a Certidão emitida pela Divisão de Obras, Terras, Viação e Transportes do Município de Ananindeua informe que a área onde os imóveis estão localizados é de expansão urbana do Município (ID 11334671 - Pág. 1), isso, por si só, não é suficiente para determinar a sua natureza.

Ora, o simples fato de os imóveis estarem em área de expansão urbana, não os transmudam em imóveis urbanos, somente sinaliza que podem ser, em algum momento, propensos ao uso urbano, o que não obsta que continuem sendo destinados ao uso rural.

Da análise perfunctória dos documentos colacionados pelo agravante, não se vislumbra a presença de elementos mínimos que indiquem que os imóveis são urbanos, embora estejam em área de expansão urbana. Em verdade, é ausente qualquer comprovação nesse sentido. E, nesse ponto, destaco que
as fotografias apresentadas pelo agravante, as quais supostamente representam o entorno dos imóveis, com a exibição de casas, condomínios residenciais, escolas e transporte escolar, não possuem robustez suficiente para respaldar a alegação,

especialmente porque não há prova de que as imagens se referem à área afetada, e não há comprovação de que o perito tenha fotografado tais evidências e decidido não as incluir em seu laudo pericial.

Por outro lado, infere-se que nos autos de origem foi apresentado laudo pericial judicial, elaborado e subscrito pelo perito Alan de Aguiar Guilherme, engenheiro agrônomo, no qual consta que os imóveis, sujeitos à servidão, possuem natureza rural. Colaciono os trechos pertinentes:

“
6 — CONSTATAÇÕES

Observando a área destinada à servidão e a propriedade chegaram-se as seguintes confirmações:

(..)

3. Ao senhor Paulo Guilherme Dantas Ribeiro são atribuídas duas áreas, uma localizada entre os municípios de Belém e Ananindeua e outra inserida somente no município de Belém, somando uma área de 10,16ha;

(...)

5. As áreas de servidões do senhor Alfredo Jacob Gantuss filho (Matrícula 3468 1º CRI Ananindeua), Raimundo Nonato Iara Daibes e Esposa (Matrícula 41316 1º CRI)
e parte da Paulo Guilherme Dantas Ribeiro (16.043 2º CRI Belém), está inserida na “Zona Rural do Abacatal”, segundo o Plano Diretor de Ananindeua e o seu macrozoneamento.

6. Com exceção da área de servidão do senhor Alfredo Jacob Gantuss filho
todas as outras incidem na ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM
que tem como objetivo de assegurar a potabilidade das águas dos mananciais, através da restauração e da manutenção da qualidade ambiental dos lagos Água Preta e Bolonha, do rio Aurá e respectivas bacias hidrográficas e ; promover a recuperação das áreas degradadas, incluindo o seu reflorestamento; preservar a biodiversidade representada pelas plantas, animais e ecossistemas das florestas de várzea, igapó e terra firme, remanescentes e em estágio de sucessão, e promover sua recuperação, entre outros.”

O tópico de caracterização da área esclarece o seguinte:

“7.1 - Características da região.

Terra rurais, com finalidade mais para ambiental, com densidade habitacional baixa, a presença de infraestrutura públicas básica,
como rede de energia elétrica, iluminação pública, pavimentação asfáltica nas vias de acesso
até certo ponto
e rede de transporte urbano.

Segundo os Planos Diretores dos municípios de Ananindeua e Belém, as áreas de servidão estão inseridas na “Zona Rural do Abacatal” e Pelo macrozoneamento de Belém na ZAN-1 (Zona de ambiente natural), com exceção da área que fica mais ao leste todas as outras estão inseridas na Área de Proteção Ambiental da Região Metropolitana de Belém
.”

A natureza rural do imóvel também é informada em resposta aos quesitos apresentados pelo agravante:

“6. Pode o senhor perito informar o valor do m2 da área serviente, levando em consideração que se trata de área de expansão urbana, bem como objeto de desapropriação indireta e/ou servidão administrativa?

Resp:
Conforme exposta no corpo do laudo,
as áreas são rurais
e os valores foram trabalhados em R$/ha (reais por hectares)”

Apesar disso, o então recorrente apresentou manifestação nos autos originários, impugnando alguns aspectos do laudo pericial, notadamente no que diz respeito ao tópico intitulado
"Características da Região e da área avaliada
", além de impugnar as respostas dadas aos quesitos.

Em resposta às impugnações (ID nº 94555903

), o Perito Judicial esclareceu que a classificação de uma área como rural deve levar em consideração sua destinação, conforme preceitua o art. 4º, I, do Estatuto da Terra, e as diretrizes da NBR 14653 - Avaliação de bens. Além disso, ressaltou que as áreas em disputa possuem destinação rural, mantendo a fauna e a flora local, inclusive com a presença de uma criação de bubalinos no imóvel e a existência de uma porteira, característica de propriedade rural.

O perito destacou que “
A classificação dessas áreas como urbanas ou similar não é possível, uma vez que estão inseridas em uma Unidade de conservação, com finalidade nitidamente rural e/ou ambiental”.

Diante dessas considerações, o Juízo singular entendeu que os questionamentos da parte foram satisfatoriamente esclarecidos, não havendo justificativa para a realização de perícia complementar (ID nº 96531902).

É inquestionável que o laudo pericial deve estar fundamentado em fatos e dados objetivos. Para que as conclusões do perito adquiram autoridade e persuasão junto ao julgador, é imperativo que estejam respaldadas por uma exposição minuciosa dos motivos que conduziram a essas conclusões. Essa exigência torna-se ainda mais relevante nos casos de desapropriações e servidões, dada a complexidade desses processos e a necessidade de conhecimento técnico aprofundado no que se refere aos procedimentos de avaliação. A clareza na exposição dos fundamentos técnicos é essencial para assegurar a confiabilidade e a validade do laudo pericial no contexto judicial.

Acerca da importância do laudo oficial nas ações desta natureza, o C. Superior Tribunal de Justiça já se posicionou:

“[...] O laudo oficial ocupa grande relevância no processo judicial de desapropriação, porquanto apresenta elaboração criteriosa da quantificação do valor indenizatório.

3. A despeito de o julgador não estar adstrito à perícia judicial, é inquestionável que, tratando-se de controvérsia cuja solução dependa de prova técnica, por força do art. 145 do CPC, o juiz só poderá recusar a conclusão do laudo se houver motivo relevante, uma vez que o perito judicial se encontra em posição equidistante das partes, mostrando-se imparcial e com mais credibilidade.”
(AgRg no AREsp n.º 500.108/PE, Segunda Turma, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 15/08/14).

No presente caso, considera-se o laudo apresentado pelo perito judicial como razoável e pertinente, uma vez que foi embasado em documentos técnicos e elaborado de maneira clara, objetiva e minuciosa quanto aos critérios formulados. O trabalho meticuloso desenvolvido, evidenciado nos documentos, fotos e informações incorporadas ao estudo, permite concluir que o laudo foi produzido segundo uma criteriosa metodologia científica, estando apto a certificar, com grau de confiabilidade, a natureza dos imóveis

que são objeto da servidão.

Além disso, o recorrente não apresentou elementos nos autos capazes de contestar o trabalho realizado pelo perito. Vale ressaltar que o perito, atuando como auxiliar da justiça, mantém-se imparcial diante dos interesses envolvidos na controvérsia.

Diante desse contexto, e não havendo razões plausíveis e relevantes que desabonem a integridade e a precisão do laudo pericial, elaborado com rigor técnico, especialmente considerando as particularidades dos imóveis sujeitos à servidão, não há justificativa para descartar a conclusão de que os imóveis afetados são, de fato, de natureza rural.

Frisa-se que, mesmo após uma análise minuciosa dos autos originários, não foi possível verificar a existência do alegado carnê de Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) mencionado pelo recorrente. No entanto, ainda que assim não fosse, é importante ressaltar que, no caso de imóveis localizados em área urbana com comprovada destinação rural como no caso, o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça é de que não há incidência do IPTU. Vejamos:

TRIBUTÁRIO. IMÓVEL NA ÁREA URBANA. DESTINAÇÃO RURAL. IPTU. NÃO-INCIDÊNCIA. ART. 15 DO DL 57/1966. RECURSO REPETITIVO. ART. 543-C DO CPC.

1
. Não incide IPTU, mas ITR, sobre imóvel localizado na área urbana do Município, desde que comprovadamente utilizado em exploração extrativa, vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial
(art. 15 do DL 57/1966).

2. Recurso Especial provido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução 8/2

Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 26/08/2009, DJe 28/08/2009)

O artigo 53 da Lei Federal n. 6.766/79, que dispõe sobre o Parcelamento do Solo Urbano, estabelece que “
todas as alterações de uso do solo rural para fins urbanos dependerão de prévia audiência do INCRA, do Órgão Metropolitano, se houver, onde se localiza o Município, e da aprovação da Prefeitura Municipal, ou do Distrito Federal quando for o caso, segundo as exigências da legislação pertinente.”

Dos autos em análise, não se observa evidência de que os órgãos competentes tenham sido consultados quanto à eventual alteração do status do imóvel de rural para urbano, o que seria crucial para respaldar a incidência do IPTU. A notificação referente a essa possível mudança na natureza do imóvel, possui extrema importância, especialmente para evitar a ocorrência de bitributação.

Desse modo, cumpre observar o que o art. 126 da Constituição Federal e o art. 167 da Constituição do Estado do Pará, alterado pela Emenda Constitucional nº 30, determinou ao Tribunal de Justiça à criação de varas especializadas, a fim de dirimir conflitos fundiários.

Tendo em vista a necessidade de se explicitar a competência das Varas Agrarias em função da Emenda Constitucional nº 30, que alterou o art. 167 da Constituição Estadual, o Tribunal de Justiça do Estado do Pará editou a Resolução nº 018/2005- GP, estabelecendo:

“Art. 1º - As questões agrárias sujeitas à
competência
das Varas Agrárias são as ações que
envolvam litígios coletivos pela posse e propriedade de terra em área rural”.

“Art. 3º - Na competência das Varas Agrarias
também se incluem as ações de desapropriação e de
constituição de servidões administrativas em áreas rurais
, ressalvada a competência da Justiça Federal
.”

In casu
, se está diante de
Ação de Constituição de Servidão Administrativa
em imóveis rurais, para
a construção, operação e manutenção do projeto denominado “Linha de Transmissão Vila do Conde – Marituba C1, circuito simples, 500 kV”
, tratando-se de matéria de interesse público, pelo que deve prevalecer a competência da Vara Agrária no processamento e julgamento da lide.

Além disso, o E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará - TJPA, em processos semelhantes, já consolidou entendimento pela competência das Varas Agrárias em demandas que envolvem servidão administrativa em área rural, reconhecendo a presença do interesse público, conforme demonstrado nos seguintes termos:

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE CONSTITUIÇÃO DE SERVIDÃO ADMINISTRATIVA EM ÁREA RURAL PARA TRANSMISSÃO DE ENERGIA. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA. RESOLUÇÃO TJPA Nº 018/2005-GP, ART. 3º. PRECEDENTES DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA JULGADO IMPROCEDENTE.

1.

De acordo com o art.3º da Resolução nº 018/2005-GP
na competência das Varas Agrárias também se incluem as ações desapropriação e de constituição de servidões administrativas em áreas rurais.

2
.

A matéria versada nos autos atrai a competência da Vara Agrária, uma vez que diz respeito à constituição da servidão administrativa em área rural, restando ainda evidenciado o interesse público em razão da finalidade da servidão, que envolve fornecimento de energia elétrica. Precedentes deste Egrégio Tribunal.

3.

Na esteira do parecer ministerial,
conflito julgado improcedente,
para reconhecer a competência do Juízo da Vara Agrária de Altamira.

4. À unanimidade.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0806677-22.2018.8.14.0000 – Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA – Seção de Direito Público – Julgado em 23/06/2020 )

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA CÍVEL E VARA AGRÁRIA. AÇÃO DE SERVIDÃO DE PASSAGEM. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA EM ÁREA RURAL. RESOLUÇÃO TJPA nº 018/2005-GP. AFASTAMENTO DA INTERPRETAÇÃO LITERAL. COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA DE MARABÁ. CONFLITO CONHECIDO E DIRIMIDO PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DA VARA AGRÁRIA DE MARABÁ.

(TJPA – CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL – Nº 0812424-79.2020.8.14.0000 – Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO – Tribunal Pleno – Julgado em 17/03/2021 )

Assim, diante dos elementos fáticos e documentais apresentados na demanda, considerando que se está diante de constituição de servidão administrativa em imóveis rurais, e restando configurado o interesse público em razão da finalidade da servidão, que envolve fornecimento de energia elétrica, entendo, que a vara agrária de Castanhal é competente para processar e julgar o feito originário.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, conheço e
nego provimento
ao recurso, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Belém, 25 de março de 2024.

ROSILEIDE
MARIA DA COSTA
CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]
OPITZ, Silvia C. B.; OPITZ, Oswaldo. Curso Completo de Direito Agrário. 10. ed. rev. E atual. São Paulo: Saraiva, 2016. p.32

Belém, 26/03/2024